Tribunal: TJMT
Processo: 1021182-13.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021182-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), JOSE NAZARIO BAPTISTELLA - CPF: 559.929.510-91 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CREMILDA SANTOS BELO RAMOS - CPF: 240.563.081-87 (AGRAVANTE), ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA - CPF: 104.673.601-97 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021182-13.2021.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravante:
Cremilda Santos Belo Ramos

Agravados:
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENHORA ONLINE – CONTA CORRENTE
– QUANTIA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – ART. 833, IV e X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

“Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. (...)” (AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020)

In casu, a parte agravada não logrou demonstrar
que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, tampouco
a intenção de usar a conta corrente como forma de investimento financeiro, restando evidenciada a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, comportando exceção apenas nos casos em que o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da família, situação não evidenciada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021182-13.2021.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravante:
Cremilda Santos Belo Ramos

Agravados:
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cremilda Santos Belo Ramos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença que aviou em desfavor de
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa, deferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta bancária do executado, na quantia de R$ 25.662,89 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), determinando a expedição do competente alvará, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, o bloqueio de valores se deu na conta corrente do executado não havendo o que se falar em impenhorabilidade. Assevera que o agravado não logrou demonstrar que os valores bloqueados se tratam de reserva financeira, sequer apresentando extrato bancário da referida conta bancária.

Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá lhe causar prejuízo, tendo em vista a necessidade de satisfação do seu crédito.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 111230454).

As informações foram prestadas (id. 115445995).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 116216970).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1021182-13.2021.8.11.0000

– Rondonópolis

Agravante:
Cremilda Santos Belo Ramos

Agravados:
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa

VOTO

Cinge-se dos autos que
Cremilda Santos Belo Ramos
propôs cumprimento de sentença decorrente da ação monitória que ajuizou contra
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa, visando o recebimento de
R$ 70.637,48 (setenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)
.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via Bacenjud efetivado no montante de
R$ 25.662,89 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, localizado em conta bancária de titularidade do executado
.

Diante disso,
Antonio Guinomar Ferreira Barbosa apresentou manifestação, alegando ser pessoa idosa e que o valor penhorado é proveniente de um empréstimo consignado que contratou, logo em seguida à concessão da sua aposentadoria, sendo que tais valores seriam utilizados para suas despesas pessoais, compra de móveis e aluguel. Defendeu a impenhorabilidade da quantia, eis que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, notadamente considerando que não possui qualquer outra espécie de reserva financeira ou bens móvel ou imóvel. Alegou que a impenhorabilidade alcança os valores mantidos em caderneta de poupança, conta corrente, papel moeda ou em outros fundos de investimento, pugnando pela
liberação do valor penhorado
.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido e, via de consequência, o desbloqueio e posterior levantamento da importância penhorada em nome do executado, determinando a expedição do competente alvará, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que
o bloqueio de valores se deu na conta corrente do executado não havendo o que se falar em impenhorabilidade. Assevera que o agravado não logrou demonstrar que a quantia bloqueada se tratam de reserva financeira, sequer apresentando extrato bancário da referida conta bancária.

Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá lhe causar prejuízo, tendo em vista a necessidade de satisfação do seu crédito.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra de impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em conta poupança (art. 833, X, do CPC), deve ser igualmente estendida para as hipóteses em que o importe esteja depositado em conta corrente ou em fundos de investimento, conforme se extrai:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1886463/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2020 - negritei)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que o aludido entendimento não se amolda ao caso em apreço, pois, além de o agravado não demonstrar que o valor constrito é necessário para a sua subsistência, restou evidenciado que não há intenção do devedor em poupar o valor bloqueado.

Isso porque, analisando os autos de origem, verifico que o executado/agravado demonstrou que o valor penhorado é proveniente de empréstimo consignado, contratado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com data de inclusão em 28.11.2020 (id. 48753134 – autos de origem).

Nesse passo, considerando que a penhora, realizada em 28.01.2021 (id. 47993793 – autos de origem), localizou a importância de somente
R$ 25.662,89 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), resta evidente a existência de movimentação bancária incompatível com a intenção de poupar recursos.

Ademais, é de bom alvitre destacar que os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, comportando exceção apenas nos casos em que o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da família. Nesse sentido, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia principal a definir se os valores oriundos de empréstimo consignado em folha de pagamento, depositados em conta bancária do devedor, recebem a proteção da impenhorabilidade atribuída aos salários, proventos e pensões, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC/2015.

3. A quantia decorrente de empréstimo consignado, embora seja descontada diretamente da folha de pagamento do mutuário, não tem caráter salarial, sendo, em regra, passível de penhora.

4.
A proteção da impenhorabilidade ocorre somente se o mutuário (devedor) comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e à da sua família
. (...).”
(STJ, REsp n. 1820477 DF, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.05.2020)

In casu
, verifico que o agravado não comprovou que o valor obtido a título de empréstimo consignado é necessário à sua manutenção, mormente considerando que não juntou aos autos o extrato bancário, tampouco demonstrativo de despesas, se restringindo apenas ao campo da argumentação.

À vista disso, considerando as particularidades do caso, é certo que a aplicação da regra da impenhorabilidade aos valores oriundos de empréstimo consignado em interpretação analógica acabaria por desvirtuar o intuito da norma legal, que é proteger o mínimo existencial.

Do mesmo modo, considerando que o agravado não logrou demonstrar a intenção de usar a referida conta bancária como forma de investimento financeiro, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade prescrita no art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – CONTA POUPANÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DESVIRTUAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece o teor do art. 833, X, do CPC, segundo o qual é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos".

Embora seja inquestionável que o valor bloqueado seja oriundo de conta poupança, extrai-se do extrato bancário a existência de movimentação bancária, incompatível com a intenção de poupar recursos, afastando a impenhorabilidade invocada
.”
(RAI n. 1021395-19.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 23.03.2022 - negritei)

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para afastar a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022